Tribunal: STF
Processo: HC 185292
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra suposta demora para julgamento do RHC 121.226/SC interposto pela defesa no Superior Tribunal de Justiça – STJ, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Ao final, formula-se os seguintes requerimentos:
    “a) Concessão de ordem liminar de habeas corpus, ainda que de ofício, para determinar a revogação da prisão preventiva da paciente, ou subsidiariamente a adoção de medidas alternativas a prisão, dentre elas, inclusive, a prisão domiciliar fundada no aspecto humanitário;
    b) Subsidiariamente, caso assim não entenda V. Exa., ainda liminarmente, seja concedida ordem de habeas corpus reconhecendo do constrangimento ilegal frente ao retardo injustificado do julgamento do RHC/STJ 121.226, e assim determine-se colocação em mesa para julgamento;
    c) No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus valendo-se da argumentação acima exposta, reconhecendo o constrangimento ilegal imposto a paciente, bem como a ilegalidade do cárcere, ainda que de oficio, mantendo-se o pleito liminar, ou concedendo-se o mesmo de forma colegiada para determinar a revogação da prisão preventiva da paciente, ou subsidiariamente a adoção de medidas alternativas a prisão, dentre elas, inclusive, a prisão domiciliar fundada no aspecto humanitário, bem ainda, na hipótese de assim não sendo, ratifique-se pelo pronto julgamento da matéria em sede do RHC 121.226”. 
    Relativamente ao pedido de revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por custódia domiciliar, entendi que o habeas corpus era inviável, mesmo de ofício. Isso porque a matéria ainda não havia sido enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    No que concerne à suposta demora para julgamento do recurso ordinário em habeas corpus interposto no STJ, solicitei prévias informações da autoridade apontada como coatora, que as prestou por meio do Ofício 048656/2020-CPPE (doc. eletrônico 38). Nelas, o Ministro Sebastião Reis Júnior esclarece que negou provimento ao RHC 121.226/SC, em decisão proferida em 29/5/2020. 
    Ante o exposto, julgo prejudicado este habeas corpus, por perda superveniente de objeto (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator